Tribunal: STF
Processo: Rcl 81807
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Decisão do STF nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. Juiz das garantias. Atuação do juiz da investigação no recebimento da denúncia. Aplicação de norma de transição editada por Tribunal de Justiça. Inexistência de estrita aderência. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento à reclamação constitucional, fundada na ausência de estrita aderência à decisão proferida por esta Corte nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.



    2. Pretensão do agravante de cassar a decisão que recebeu a denúncia e os atos subsequentes, ao argumento de que o magistrado que atuou na fase investigatória seria incompetente para a prática de atos processuais após o oferecimento da acusação.



    II. Questão em discussão



    3. Definir se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305 é desrespeitada por ato de Juízo que, com base em norma de transição editada pelo respectivo Tribunal de Justiça, recebe denúncia em ação penal decorrente de procedimento investigatório distribuído antes da efetiva implementação do juiz das garantias na localidade.



    III. Razão de decidir



    4. A decisão-paradigma, ao mesmo tempo que assentou a cessação da competência do juiz das garantias com o oferecimento da denúncia, estabeleceu um regime de transição, delegando aos tribunais a adoção de medidas legislativas e administrativas para a efetiva implementação do instituto.



    5. O procedimento de origem é regido por norma de transição (Resolução 43/2024 do Órgão Especial do TJRS) que excepciona da nova sistemática os procedimentos investigatórios distribuídos antes de sua vigência. Ausente a estrita aderência entre o ato reclamado, que se fundamenta em norma regulamentar de transição, e a decisão-paradigma do STF.



    6. O ato reclamado não configura descumprimento direto do precedente, mas aplicação de norma local editada sob a égide da própria decisão paradigma, o que afasta o cabimento da reclamação. A controvérsia sobre a interpretação e a validade da regra de transição estabelecida pelo tribunal de origem é matéria alheia à via reclamatória.



    7. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido.